Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-88.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. ameaça. materialidade e autoria. comprovação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 147, § 1o, do Código Penal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente da ameaça dirigida a uma das vítimas.
III. Razões de Decidir
3. As provas produzidas demonstram suficientemente que o acusado ameaçou as vítimas, conforme áudios entregues à autoridade policial, evidenciando a solidez do conjunto probatório quanto à materialidade e autoria delitivas em relação a ambas as ofendidas. O depoimento da genitora — marcado pela tentativa de isentá-lo — não é capaz de afastar tal conclusão, sobretudo diante do vínculo familiar e do contexto de violência doméstica.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 147, § 1o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.092.854/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 10/9/2025, DJEN 26/9/2025; TJDFT, Acórdão 2067304, 0708053-05.2024.8.07.0005, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 11/11/2025, DJe 25/11/2025; TJDFT, Acórdão 2048901, 0707524-17.2023.8.07.0006, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 25/9/2025, DJe 3/10/2025; TJDFT, Acórdão 1993169, 0707019-32.2023.8.07.0004, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29/4/2025, DJe 12/5/2025; TJDFT, Acórdão 1915514, 0712506-74.2023.8.07.0006, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/8/2024, PJe 10/9/2024.